Tribunal: STF
Processo: ARE 1287732
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora recorrentes (eDOC 66, p. 3-49), mediante acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA (ART. 35, CAPUT, C/C O ART. 40, VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/06). CONDENAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. 
    CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO A SER ANALISADO PELO JUÍZO A QUO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA APLICADA PELO MAGISTRADO SINGULAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO NOS PONTOS.
    PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DAS CONDUTAS DOS ACUSADOS, DE FORMA INDIVIDUALIZADA, NA PEÇA PÓRTICA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (ART. 41 DO CPP). MATÉRIA, ADEMAIS, SUPERADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADE DAS PROVAS. INVESTIGAÇÃO ORIGINÁRIA DE DENÚNCIA ANÔNIMA E ABUSO NOS REQUERIMENTOS DAS INTERCEPTAÇÕES. CRIME DE CONCURSO NECESSÁRIO. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL INERENTES À INFRAÇÃO PENAL APURADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA E PRECEDIDA DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRORROGAÇÕES JUSTIFICADAS. EIVA INEXISTENTE. PREFACIAIS REJEITADAS. 
    ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS AGENTES PÚBLICOS, CONFIRMADOS PELOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS. ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADO. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE PARA A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. REFORMA DA PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPAS. ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DIVERSIDADE E NOCIVIDADE DE UM DOS ESTUPEFACIENTES (ART. 42 DA LEI DE DROGAS). CONSIDERÁVEL NÚMERO DE INTEGRANTES DO GRUPO. CULPABILIDADE. EXERCÍCIO DO COMANDO SOBRE AS ATIVIDADES ILÍCITAS DO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FASE INTERMEDIÁRIA. VIOLAÇÃO AO VERBETE SUMULAR 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06. REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO EFETIVO DE ADOLESCENTES NA EMPREITADA CRIMINOSA.
    CASSAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL. VIABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DAS SANÇÕES CORPORAIS POR ESTA CORTE. REQUISITO SUBJETIVO IGUALMENTE NÃO PREENCHIDO. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. ACOLHIMENTO EM PARTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DA MODALIDADE INTERMEDIÁRIA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. 
    RECURSO DE UM DOS RÉUS CONHECIDO NA INTEGRALIDADE, DOS DEMAIS EM PARTE, SENDO TODOS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 66, p. 3-4) 
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 66; eDOC 67, p. 8-14).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 67, p. 19-26), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XLVI, LVII e LXV, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    Os recorrentes também interpuseram recurso especial (eDOC 69, p. 8-15).
    O Segundo Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOC 68, p. 7-10; eDOC 70, p. 6-11).
    Daí a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 68, p. 14-19; eDOC 70, p. 13-18). 
    O Presidente do STJ não conheceu do AREsp 1.726.872/SC (eDOC 73, p. 26-28), mediante decisão transitada em julgado aos 2.9.2020 (certidão; eDOC 73, p. 30). 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016)
    No mesmo sentido: ARE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018, dentre outros. Mais recentemente: ARE 1.294.005 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 7.12.2020 e ARE 1.290.646 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.12.2020
    No mais, a presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente